Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1019283-14.2020.8.11.0000
Agravante: Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a medida liminar nos autos da Ação Ordinária no 1021426-47.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a suspensão dos Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, declarando, consequentemente, a sua inaplicabilidade aos atos de administração interna das unidades penitenciárias.
Aduz, em síntese, que ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado Singular concluiu pela impossibilidade de seu deferimento, por entender que as provas apresentadas pelo Agravante não se mostram suficientes para corroborar a necessidade da tutela de urgência pretendida ou o prejuízo que a demora jurisdicional possa provocar ao seu direito.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, os Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso criaram obrigações totalmente desproporcionais aos servidores públicos penitenciários substituídos, apresentam exigências tecnológicas que as unidades penitenciárias do Estado não estão preparadas para realizar.
Assevera que, o Provimento n. 48, de 09 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a “expansão do projeto-piloto no âmbito na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para todas as unidades judiciárias e o Provimento n. 19, de 15 de maio de 2020 criaram novas normas de cumprimento dos alvarás de soltura, estabelecendo a forma digital para o cumprimento de diligências que visam comunicar os atos judiciais que determinam a soltura das pessoas privadas de liberdade.
Argumenta que, os referidos Provimentos adentram à criação de procedimentos administrativos internos das unidades, ou seja, regula atos interna corporis do Poder Executivo, dando ordens administrativas aos servidores substituídos pelo sindicato Agravante, que, pertencem aos quadros do Poder Executivo Estadual.
Destaca, ainda, que o cumprimento de tais Provimentos exigirá mais servidores para o setor administrativo das unidades prisionais, contudo, a falta de efetivo funcional é problema de conhecimento geral, além do fato de que não são todas as unidades prisionais que dispõem acesso à internet com qualidade e tecnologia Wi-fi, tampouco dispõem de material de informática que propicie um trabalho eficiente e principalmente seguro, o que poderá ocasionar uma série de problemas na soltura dos presos.
Pontua, que, para comprovar a emergência da medida requerida, utiliza-se como exemplo, dentre vários já ocorridos, um fato que ocorreu na Unidade Penitenciaria do Capão Grande, situada em Várzea Grande/MT no mês de maio do corrente ano, em que a servidora, ao realizar a abertura de malote digital, em que se tem 24 horas para cumprir, ao dar cumprimento à um alvará de soltura, apesar de já ter feito toda a checagem necessária nas comarcas, em razão da insegurança de estar fazendo um trabalho de grande responsabilidade sem ter as ferramentas que lhe desse a segurança necessária teria entrado em contato com a gestora, a qual lhe informou que o reeducando possuía mandado de prisão em aberto, o qual o magistrado ainda não havia anexado aos autos, deixando assim a servidora sem saber como proceder e, posteriormente, a Gestora teria entrado em contato com a referida servidora solicitando que cumprisse o alvará de soltura e logo após cumprisse o mandado de prisão que não constava na checagem.
Ressalta, que, se a servidora não tivesse a precaução de ligar para a gestora no momento da soltura do reeducando, iria liberar o preso mesmo com mandado de prisão em aberto sem estar no sistema, arguindo que foram impostas aos servidores penitenciários funções que competem aos oficiais de justiça, as quais não tem familiaridade, treinamento e nem mesmo obrigação de cumprir, uma vez que não são funções inerentes a seus cargos.
Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos Provimento n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso até julgamento de mérito do presente recurso.
Pugna, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
O Sindicato Agravante consignou a dispensa da juntada dos documentos obrigatórios, em razão do disposto no art. 1.017, § 5°, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos.
Acostou-se, no ID n. 57695483, o comprovante de recolhimento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, ressalto que, apesar de ter requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, adotou conduta contrária e incompatível à sua pretensão, uma fez que efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID n. 57695483), razão pela qual, o indefiro.
Registro que, para a análise do presente recurso, foi necessária a consulta aos autos eletrônicos da Ação Ordinária no 1021426-47.2020.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos de origem, observa-se que, ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado singular consignou que, não se vislumbra a possibilidade de perigo de dano que justifique o pedido formulado a título de tutela de urgência que não possa aguardar o julgamento final da presente ação, não estando comprovada a emergência da medida requerida.
Destacou, ainda, que, não é possível o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que as questões suscitadas pela Parte Autora demandam uma análise minuciosa sobre as razões jurídicas das questões que envolvem a discussão objeto dos autos, em especial, sobre a impossibilidade de cumprimento dos Provimentos n.o 48/2019 e 19/2020 emanados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por ora, se reivindica a suspensão de aplicação em pedido de urgência.
Em se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto da sentença a ser proferida em primeira instância.
Como se sabe, para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.
No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300,CPC). (Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596).
E acerca do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos doutrinadores da obra já citada:
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.
[...]
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597).
Analisando os documentos que instruem a inicial da Ação Ordinária, vislumbra-se, a priori, que a probabilidade do direito em favor do Sindicato Agravante se mostra duvidosa, já que, apesar de alegar que os servidores penitenciários substituídos não possuem meios para dar efetividade aos Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, cuja questão além de demandar dilação probatória, observa-se que, para comprovar seu direito, juntou apenas cópias dos referidos provimentos, os quais não se mostram hábeis a justificar a suspensão dos referidos Provimentos.
Por sua vez, em relação ao perigo da demora, apesar de citar como exemplo a dificuldade enfrentada por servidora penitenciária lotada na Unidade Penitenciaria do Capão Grande, situada em Várzea Grande/MT, não acostou nenhum documento comprobatório de suas alegações.
Desse modo, ausentes os requisitos estabelecidos em lei para a concessão da tutela antecipada e verificada a necessidade de dilação probatória é inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000200252062001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma melhor análise por ocasião do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora